Tribunal: TJDFT
Processo: 0700958-96.2021.8.07.0014
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0700958-96.2021.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CLAUDIO ALEX DOMINGUES DE CASTRO, ESTHER LOPES DOMINGUES ROCHA DE OLIVEIRA, EDNALDO BRAZ DE QUEIROZ, EDNA MARIA BRAZ GOMES DE ALMEIDA EMBARGADO: EDNALDO BRAZ DE QUEIROZ, EDNA MARIA BRAZ GOMES DE ALMEIDA, CLAUDIO ALEX DOMINGUES DE CASTRO, ESTHER LOPES DOMINGUES ROCHA DE OLIVEIRA DESPACHO Intime-se a parte embargada, CLAUDIO ALEX DOMINGUES DE CASTRO e ESTHER LOPES DOMINGUES ROCHA DE OLIVEIRA, para que apresente contrarrazões aos embargos de declaração (ID 77730533), no prazo de 5 dias, diante da possibilidade de atribuição de efeitos infringentes (CPC/2015 1.023 § 2o). P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator